Tribunal: TJES
Processo: 5001424-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001424-90.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELDER VIEIRA
AGRAVADO: VALE S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REALOCAÇÃO PARA LUGAR SEGURO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MEDIDA URGENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Ação de indenização em decorrência de impactos do assoreamento do Rio Paraopeba em decorrência das chuvas sobre a atividade pesqueira na região onde reside o autor. Requisitos para a medida urgente não demonstrados.

2. No caso dos autos, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a recorrida a realocar o autor
“[...]para um local seguro, habitável e sem risco de contaminação[...]”
, sob pena de multa diária. (Id. 20936093, dos autos originários)

Em suas razões, o agravante alega basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem e reivindicando que
“[...]fosse realocado para um local seguro, habitável e sem risco de contaminação, em decorrência da região em que habita ter sido destruída por culpa da requerida[...]”
, argumentando na inicial que, em decorrência do assoreamento do Rio Paraopeba com o minério proveniente do rompimento da Barragem Córrego do Feijão em 2019, as chuvas torrenciais de janeiro deste ano provocaram a inundação da região onde vive e trabalha como pescador. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4275684)

Por meio da decisão Id. 4284548 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas no evento n. 4467731.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 4858844).

É, no que interessa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Conforme consta do breve relato, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a recorrida a realocar o autor
“[...]para um local seguro, habitável e sem risco de contaminação[...]”
, sob pena de multa diária. (Id. 20936093, dos autos originários)

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem e reivindicando que
“[...]fosse realocado para um local seguro, habitável e sem risco de contaminação, em decorrência da região em que habita ter sido destruída por culpa da requerida[...]”
, argumentando na inicial que, em decorrência do assoreamento do Rio Paraopeba com o minério proveniente do rompimento da Barragem Córrego do Feijão em 2019, as chuvas torrenciais de janeiro deste ano provocaram a inundação da região onde vive e trabalha como pescador. (Id. 4275684)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4284548 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente e deve ser mantida a decisão atacada, apesar de seus parcos fundamentos, notadamente porque segundo o e. STJ,
“[...]A fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.249.809/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Ocorre que da análise dos argumentos consignados pela recorrente, bem como dos documentos aduzidos à inicial pela parte não vislumbro prova contundente dos fatos alegados pelo agravante acerca dos impactos do assoreamento do Rio Paraopeba em decorrência das chuvas sobre a atividade pesqueira na região onde reside, o que basta a justificar o indeferimento da medida urgente pelo Juízo de origem.

Evidente, então, que as peculiaridades do caso não viabilizam a identificação de todos os requisitos autorizadores da medida urgente nos termos do art. 300, caput, do CPC, em favor da parte agravante, o que denota o acerto da decisão agravada e inviabiliza sua revisão em sede recursal, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.